Tribunal: TJSP
Processo: 1003124-59.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – AÇÃO REGRESSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS QUE, EM TESE FORAM SUPORTADOS PELO SEGURADO DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003124-59.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-59.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 41939
APEL.No: 1003124-59.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE VILA
MIMOSA
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
JUIZ : JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE
OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA
RÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
PROVAS ENCARTADAS AO FEITO
QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE
DA DEMANDA
PRELIMINAR REPELIDA
AÇÃO
REGRESSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS QUE, EM TESE FORAM
SUPORTADOS PELO SEGURADO DA AUTORA, E A
SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA
ADMINISTRADA
PELA
RECORRENTE

CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR
PELA COMPANHIA DEMANDADA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
QUE
NÃO
DISPENSA
A
EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
PRECEDENTES
NESSE SENTIDO NECESSÁRIA REFORMA RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 321/324, pela qual foi julgada procedente
Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por TOKO MARINE
SEGURADORA S/A contra ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A,
momento em que o Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida, assim
condenando a ocupante do polo passivo da relação ao pagamento de R$
4.770,00, para no mais arcar ainda com o pagamento dos valores decorrentes da
sucumbência, suportando também os Honorários Advocatícios devidos, estes por
sua vez fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a ocupante do polo passivo, conforme dão conta suas razões que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-59.2019.8.26.0114 -Voto no
3
juntadas a fls. 328/345, para tanto levantando como preliminar aspecto relativo ao
cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, isso diante do julgamento
antecipado da lide, fato esse que a impediu de proceder a produção de outras
provas, notadamente de cunho pericial, provas essas que, segundo alega, se
mostram imprescindíveis para o adequado julgamento do feito, motivo pelo qual
pediu pela anulação da R. Decisão como proferida, com a devolução dos autos à
Vara de origem para que, após regular colheita de provas, nova Sentença venha
a ser proferida.
Quanto a matéria de fundo, caso superado o aspecto
processual, sustenta que não se mostraram presentes os requisitos necessários
para aplicação do CDC, uma vez que a recorrida não se enquadra no conceito
legal de consumidora. No mais, pede pela improcedência do pedido inicial, pois
segundo sustenta, inexiste o dever de indenizar, isto diante da ausência de
provas suficientes que venham a demonstrar a presença de nexo de causalidade
entre os danos cuja recomposição é cobrada e o quanto ocorrido, ressaltando
que não foi deduzido pedido administrativo de ressarcimento pelo segurado da
demandante, conforme lhe competia, o que possibilitaria a inspeção dos
equipamentos de sorte a verificar sua responsabilidade pelo evento narrado nos
autos, a se dar em atenção aos termos do quanto previsto pela Resolução
Normativa 414/10 da ANEEL, principalmente porque inadequado o julgamento
lastreado em prova unilateralmente produzida pela autora, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, de sorte a que venha a ser julgada
improcedente a demanda como colocada em desate ao longo do desenrolar do
feito.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 353/411), momento em que a recorrida buscou a plena
manutenção do entendimento adotado pela R. Sentença a seu ver indevidamente
hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já bastante debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-59.2019.8.26.0114 -Voto no
4
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa ao qual se agarra a inconformada, é de se dizer que não deve
prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual colheita
de provas, ainda que regularmente especificadas, deve sempre ficar ao critério do
Magistrado condutor do feito, porque a ele compete determinar sua produção,
desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao adequado deslinde da
causa, dispensando sua produção caso se mostrem desnecessárias,
protelatórias, ou até inúteis na solução da pretensão resistida colocada a sua
apreciação, o que se registra em atenção aos termos do quanto disposto pelo
artigo 370, do Código de Processo Civil, que assim define: “Art. 370. Caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos até
aqui indicados, forçoso entender que inexista, não só em um primeiro momento,
mas verdadeiramente no geral, necessidade de produção das provas indicadas
pela recorrente, provas essas que se mostram de somenos importância, como
acenou a própria inconformada em suas razões de Apelo ao afirmar: “Já que os
equipamentos, objeto da ação, foram prematuramente consertados pelo
segurado, sem oportunizar a Apelante do direito à vistoria/perícia a fim de
produzir provas efetivas quanto ao nexo de causalidade diante da alegação
de dano elétrico derivado da rede de energia pública” (fls. 329), razão pela
qual se deve reconhecer que aos autos foram encartados elementos suficientes a
dar base a adequada formação de convicção pelo Juízo, tanto é que lhe
permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, proceder ao julgamento, até mesmo
antecipado da matéria enfocada na lide, conforme previsão que vem contida no
artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-59.2019.8.26.0114 -Voto no
5
produção de outras provas;), o que permite que se dê por totalmente superada
a questão assim suscitada.
Ultrapassada a questão prejudicial, e agora no que toca ao
mérito em si considerado, é de se ter em mente que o Recurso como intentado
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, não se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto
dos autos.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do
teor do Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate,
ou seja, aplicação do contido na Lei 8.078/90 ao caso em discussão, é de se
dizer que, embora à recorrida não se possa atribuir o título de consumidora, se
mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista ao caso em testilha,
uma vez que a seguradora ocupante do polo ativo se sub-rogou em todos os
direitos de seus segurados, o que se constitui em fato que se mostra suficiente a
autorizá-la a buscar indenização pelos valores eventualmente pagos, o que se
deu por força de ter honrado, ao menos ao que conste, o contrato de seguro que
a vinculava àqueles atrelados a seus planos de seguro.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa
do consumidor ao caso em concreto, agora se mostra permitido passar a análise
da questão de fundo propriamente dita, assim partindo para o efetivo exame do
recurso em si considerado, sendo que nesse tocante se mostra de efetivo rigor
firmar entendimento no sentido de que comporta acolhida a pretensão recursal
deduzida pela ocupante do polo passivo da relação, esta deduzida no sentido de
ver afastada a condenação que lhe foi imposta, uma vez que a autora deixou de
apresentar elementos que demonstrassem a presença de nexo causal entre os
danos apontados em sua peça primeira, e os atos em tese praticados pela ré, ao
menos enquanto concessionária de serviços públicos, haja vista que os
documentos juntados a fls. 43/66, e 71/93, em verdade se tratam de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-59.2019.8.26.0114 -Voto no
6
unilateralmente produzidos por prestadores de serviços contratados pela
seguradora demandante e/ou por seus segurados, obtidos sem qualquer
participação da recorrente, o que leva a concluir que nada de concreto foi trazido
no sentido de dar conta da existência de nexo de causalidade entre os danos
apontados e o fornecimento de energia elétrica praticado pela recorrente, sendo
importante anotar também que se mostra indevida a inversão dos ônus da prova
no caso em análise, uma vez que competem a demandante os ônus da prova
acerca da existência, tanto dos danos, quanto do nexo de causalidade que se
tem por ausentes, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-
rogação, ainda que enquanto demandante, isto em relação aos direitos de seu
segurado, daí o porque de se concluir que se mostra de rigor o acolhimento do
Apelo como intentado pela concessionária de energia elétrica demandada, de
sorte a afastar a condenação equivocadamente imposta pelo Juízo quando do
sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe
registrar V. Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E.
Corte, por conta do julgamento do Recurso de Apelação no
1039792-34.2016.8.26.0114, dentre tantos outros, o que se deu aos 08 dias de
junho de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que
assim dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja
objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente - NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-59.2019.8.26.0114 -Voto no
7
energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos
apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso
que busca satisfazer - Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica,
além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas - Parte autora
que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito -
Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 - Precedentes deste E. TJSP -
SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO
PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada a
presença de falha na prestação do serviço por parte da ré, ora recorrente, ainda
que de forma superficial, de rigor o acolhimento do inconformismo recursal
apresentado, para assim se afastar a pretensão inicialmente deduzida, uma vez
que não contam os autos com elementos que possibilitem reconhecer a
obrigação da concessionária de energia elétrica em indenizar regressivamente a
autora, fato que naturalmente implica na improcedência da demanda, e por força
de consequência, na imposição à seguradora demandante de condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais, como também a arcar com
Honorários Advocatícios, estes que se mantém em percentual equivalente a 10%
do total de condenação, o que se dá em atenção aos termos do quanto vem
disposto pelo art. 85, e §§s do CPC em regência.
Pelo exposto, e depois de repelida a preliminar, é caso de se
dar provimento ao recurso, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003124-59.2019.8.26.0114 -Voto no
8
Relator